Tribunal: TJDFT
Processo: 0029840-73.2016.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRELIMINARES. ATO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE CERCAS NA ORLA DO LAGO PARANOÁ. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. PROPORCIONALIDADE.

I – O indeferimento do pedido de produção de prova oral, desnecessária à solução da lide, não causa cerceamento de defesa, notadamente quando os autos encontram-se instruídos com documentos suficientes para a formação do convencimento do Juiz. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.

II – Inexiste nulidade da r. sentença por conter fundamentação concisa, pois foi suficiente para rejeitar os argumentos declinados pelas partes, e as questões suscitadas e não solucionadas pelo Juízo a quo serão devolvidas ao Tribunal, art. 1.013, §1o, do CPC. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença.

III – A notificação administrativa de retirada de muros e cercas da orla do Lago Paranoá decorreu do cumprimento de sentença em ação civil pública, que foi amplamente divulgada nos meios de comunicação, e ao autor foi facultado impugnar o ato administrativo, não ficando configurada a alegada violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

IV – O proveito econômico perseguido pelo autor, decorrente da alegada nulidade do ato administrativo que determinou a remoção das cercas em Área de Preservação Permanente, corresponde a aproximadamente 30% do imóvel de sua propriedade, o que enseja a redução proporcional do valor da causa arbitrado pela r. sentença.
V – Apelação parcialmente provida.